Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708491-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II RECORRIDO: MATEUS VINICIUS COLARES DE ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Sentença terminativa. Falta de citação. Desnecessidade de intimação pessoal do autor para a extinção do processo. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do enunciado 240 da Súmula do STJ. Afirma que a hipótese dos autos não se enquadra no inciso IV do artigo 485 do CPC. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 54000022). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021